Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDÍCIOS POSTERIORES. OCULTAÇÃO DEVEDOR. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO REALIZADA. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NOVA DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR. ANUÊNCIA. FIADOR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. GARANTIA.
1. À míngua de previsão legal, não há como afastar a eficácia da citação por edital e do posterior comparecimento do executado aos autos para fins de considerar intempestividade dos embargos à execução em razão a ocorrência de citação ficta, por hora certa, que não foi de fato realizada à época dos fatos.
2. A novação consiste na assunção de nova dívida e tem por consequência a extinção da anterior, apresentando-se como uma de suas espécies legais a de feição objetiva, que ocorre quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior, cuja intenção de novar (animus novandi) depende de manifestação expressa ou tácita, mas sempre inequívoca quanto à vontade de constituir um novo vínculo obrigacional (artigos 360, inciso I e 361, ambos do Código Civil).
3. Novada a obrigação sem a anuência do fiador, extingue-se a garantia, nos termos do artigo 366 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.